Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702501-74.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR XIMENES CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto ITAMAR XIMENES CUNHA, visando a antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para que seja suspenso seu processo administrativo de passagem para a reserva remunerada ex officio, até ulterior decisão de mérito. Informa que a Lei 13.954/2019 alterou o tempo de serviço dos militares dos estados e do Distrito Federal na mesma proporção e medida que alterou as das FFAA (Forças Armadas Brasileiras), acrescentando 5 anos no tempo serviço, o que ocasionou um acréscimo às idades-limites de permanência de 5 anos. Assim, a idade-limite de permanência na ativa para os 1o sargentos das FFAA, passou de 52 anos de idade para 57 anos e a idade-limite para os 1o sargentos da PMDF, que já era de 58 anos para 63 anos de idade, todavia, ainda pendente de regulamentação. Alega que a ausência de regulamentação de uma norma não pode afetar negativamente os administrados, até porque o regime jurídico dos militares da PMDF é disciplinado por leis federais. Acrescenta que em face do Processo Administrativo foi retirado do quadro de acesso que lhe garantia sua progressão natural na carreira militar para graduação de subtenente que ocorrerá no dia 23/12/2023. Pede a concessão das medidas cautelares para que seja suspenso seu processo administrativo de passagem para a reserva remunerada ex officio. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido ID 54613636 - Pág. 1 e 2. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Conforme afirmado pelo próprio agravante não foi editada, até o presente momento, legislação que permita a ampliação da idade-limite para passagem ex officio para a inatividade no âmbito do Distrito Federal e especificamente aos Policiais Militares do DF. Desta forma, em sede de cognição sumária, não há elementos que indiquem ter havido indevida atuação administrativa, não cabendo, sobretudo em sede de liminar, determinar à Administração que atue com base em mera analogia à lei federal. No que toca ao perigo da demora, também não há risco ao autor. Conforme bem pontuado pelo juízo a quo, constatada qualquer ilegalidade a aposentadoria pode ser revertida e conferida a promoção, se devida, mediante ordem judicial. Registro que milita em favor da Administração Pública a presunção de legalidade dos seus atos, a qual poderá ser afastada após a dilação probatória. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito